Tribunal: TJMT
Processo: 1008165-75.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – ALEGADA OMISSÃO SOBRE O MOTIVO DA BUSCA DOMICILIAR - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CIÊNCIA ELETRÔNICA – DECISÕES DO TJDFT E TJMT – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA – NARRATIVA POLICIAL INVEROSSIMIL – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME – NULIDADE DA PROVA –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008165-75.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBSON LUIZ DELGADO - CPF: 841.731.301-04 (EMBARGADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO BARCELO DE AMORIM - CPF: 022.058.831-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – ALEGADA OMISSÃO SOBRE O MOTIVO DA BUSCA DOMICILIAR - PEDIDO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CIÊNCIA ELETRÔNICA – DECISÕES DO TJDFT E TJMT – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA – NARRATIVA POLICIAL INVEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DE CRIME – NULIDADE DA PROVA – DECISÃO DO STJ - OMISSÃO PASSÍVEL DE SER SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FALTA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO JULGADOR EM RELAÇÃO A ALGUM ASPECTO DA CAUSA - PREMISSA DO TJMT - REJULGAMENTO DA CAUSA – NÃO CABIMENTO EM ACLARATÓRIOS – JULGADO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

Se “
os contornos fáticos infirmam a credibilidade da narrativa policial
”, é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre “
a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias
” (STJ, HC nº 711038/SP)

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED nº 60497/2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1008165-75.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

KLEBSON LUIZ DELGADO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria Geral de Justiça contra acórdão no qual foi desprovido o Recurso em Sentido Estrito nº 1008165-75.2021.8.11.0042, interposto pelo órgão do Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1008165-75.2021.8.11.0042), que rejeitou a denúncia em face de KLEBSON LUIZ DELGADO pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 133507161).

O embargante sustenta omissão “
em relação ao real motivo que impeliu os policiais a efetuar a abordagem e a busca domiciliar e que foi a visualização do embargado, no lado externo da residência, com uma porção de drogas nas mãos
”.

Pede o provimento para que seja “
sanada a omissão apontada no v. acórdão com o consequente recebimento da denúncia
”, “
emprestando-lhe efeitos infringentes
” (ID 158192692).

O embargado suscita a intempestividade do recurso ministerial. No mérito, pugna pelo desprovimento (ID 162578665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

KLEBSON LUIZ DELGADO suscitou a intempestividade dos embargos de declaração ao considerar a publicação do acórdão em 3.2.2023 e a oposição do recurso em 14.2.2023.

Todavia, verifica-se que o prazo recursal iniciou-se em 13.2.2023, segunda-feira, mediante ciência registrada no sistema PJE (Expediente nº 21789443).

O recurso foi protocolado em 14.2.2023, portanto dentro do prazo legal (CPP, art. 619).

A intimação do Ministério Público deve ser pessoal e, em se tratando de processo eletrônico, o prazo para a interposição do recurso começa a fluir a partir do registro da ciência do teor da decisão (TJDFT, RSE nº 0745006-71.2020.8.07.0016 – Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 4.11.2021).

Ademais, tratando-se de prazos processuais, em especial os recursais, “
vigoram os princípios da inteireza dos prazos e da interpretação em benefício do recorrente, de modo que se existente dúvida quanto à tempestividade, esta deve ser interpretada em favor do recorrente em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
” (AgExPe nº 56403/2011 – Des. Rui Ramos Ribeiro – Primeira Câmara Criminal – 10.11.2011).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento do Recurso em Sentido Estrito N.U 1008165-75.2021.8.11.0042, a matéria atinente à busca domiciliar foi expressamente analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos termos das seguintes premissas:

“
O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo sobre a proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras, “apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio” (HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

Também segundo posição do c. STJ, a “denúncia anônima” sobre venda de drogas no local e a “fuga” do recorrido para sua residência não são suficientes para caracterizar tráfico de droga no interior da residência, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (AgRg no HC 737581/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.5.2022).

Em suma, a jurisprudência interativa do c. STJ sobre o tema deve ser seguida, observada a análise de caso a caso, visto que o tráfico de drogas se protrai no tempo, considerada sua a natureza permanente, e não pressupõe a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso [e não invasão] de policiais em residência/moradia, quando há elementos fáticos que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito (STF, RE 603.616-AgR/RO),

de modo que o domicílio não seja transformado em espaço de ilicitude ou salvaguarda para criminosos.

Nessa senda, anota-se a seguinte premissa desta e. Câmara: [...]

“[...] Afastada a prova ilícita – em razão do ingresso ilegítimo no domicílio dos acusados –, e ficando demonstrado que o único elemento probatório hábil a comprovar a materialidade do delito decorreu da atuação ilegal dos policiais, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia.” (TJMT, RSE N.U 1013853-38.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1º.11.2022)

Sopesadas a inexistência de monitoramento prévio e registro sobre abordagem/identificação da terceira pessoa que teria adquirido entorpecente, na data do fato, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) aptas a justificar o ingresso dos agentes policiais na residência do recorrido.

Logo, a rejeição da denúncia deve ser mantida.
” (ID 156190688).

No caso, a rejeição da denúncia foi mantida com fundamento em posição jurisprudencial do c. STJ e desta e. Câmara Criminal: STJ, HC 598.051, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021, AgRg no HC 737581/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.5.2022; TJMT, RSE N.U 1013853-38.2021.8.11.0003 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 1º.11.2022.

Frise-se que as declarações dos policiais militares Thiago Barcelo de Amorim e Eros Rogério Barros de Araújo de que o embargado portava um pedaço de maconha em suas mãos afiguram-se inverossímeis, visto que, o embargado foi preso pelos mesmos policiais [Thiago Barcelo de Amorim e Eros Rogério Barros de Araújo] dispensando uma grande quantidade de cocaína “
no vaso sanitário de um banheiro, sem porta
” (ID 133506667; ID 133506665).

Se “
os contornos fáticos infirmam a credibilidade da narrativa policial
”, é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre “
a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias
” (STJ, HC nº 711038/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 9.8.2022).

Com efeito, a
omissão passível de ser corrigida, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED nº 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“
O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; o
u quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação
.” (Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, verifica-se propósito de rejulgamento, mesmo porque a conclusão em sentido diverso do pretendido não enseja o aviamento de aclaratórios (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1316819/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.6.2020).

Segue-se premissa do c. STJ:

“
O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante
.” (EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE – Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Logo, não se reconhece qualquer vício previsto no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023